Tribunal: STF
Processo: Rcl 52242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Lauro de Freitas/BA, em face de decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0000328-71.2018.5.05.0021, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra ter sido condenado pela Justiça do Trabalho, ao pagamento de FGTS, apesar de ter suscitada a incompetência dessa Justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza estatutária da relação. Destaca que o contrato é regido pela Lei municipal nº 771, de 1993, que regula a contratação de mão de obra temporária no serviço público daquele Município.
 
 3.	 Requereu a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
 4.	Em 22/03/2022, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até decisão final desta reclamação (e-doc. 8).
 
 5.	O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou as informações (e-docs. 15 e 16). Relata, em suma, sobre o trâmite do processo de origem e da decisão reclamada.
 
 6.	A parte beneficiária, Valdete Sampaio da Cruz Dias, em contestação, alega que o acórdão reclamado está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Requer o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 20).
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido, com a cassação da medida liminar, em parecer assim ementado (e-doc. 24):
 
“RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO HAVIDO COM O PODER PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NÃO CONFIGURADA. 
1. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas para aferição da natureza da relação jurídica com a Administração Pública. 
2. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 
3. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 3.395/DF), pelo qual o STF decidiu que não se inclui, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e o ato reclamado, concernente à competência para processar causa acerca da regularidade da contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público, posteriormente à Constituição de 1988. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido, com a cassação da medida liminar.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça, requerido pela parte beneficiária.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 13.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
 
 14.	No processo em análise, o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. Do julgado impugnado extraio os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 3; grifos e destaques do original):
 
“(...) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
SOBRE O TEMA, PREVALECEU NO JULGAMENTO O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DA DES. MARGARETH RODRIGUES COSTA, A SEGUIR: 
Divirjo. 
Não obstante as reclamações constitucionais de que temos conhecimento acerca da Súmula nº 15 deste Regional, e até decisões que a ultrapassam, o fato é que a aplicação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) é inarredável, devendo ser observada nos julgamentos referentes aos processos todos que envolvam idêntica matéria, conforme previsão expressa no art. 182, §13 do Regimento Interno deste TRT5, que estabelece: "A decisão adotada no incidente de uniformização deve ser observada por todos os Desembargadores, juízes convocados e órgãos fracionários do Tribunal, seja no feito na qual ela foi adotada, seja nos demais feitos ainda não julgados", bem como em observância ao art. 926 do CPC/2015 que estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. 
Ademais, trata-se de precedente de observância obrigatória, em face ainda do quanto disposto no artigo 927, V, do CPC/15, pelo que me curvo ao entendimento pacificado por esta Corte. 
Voto para que seja afastada a incompetência, devendo o Processo retornar ao gabinete do Relator para que se avance no julgamento do mérito do apelo. 
REJEITA-SE a preliminar. (...).”
 
 15.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário, in casu, regido pela Lei municipal nº 771, de 1993. 
 
 16.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).
 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).
 
 17.	Cito, neste sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
 18.	Relativamente à questão apontada pela Procuradoria-Geral da República, concernente à competência para processar causa acerca da regularidade da contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público, posteriormente à Constituição da República, transcrevo trecho do voto do eminente Ministro Roberto Barroso, no julgamento da ADI nº 3.395/DF (grifos nossos):
 
“(...) 7. Em segundo lugar, importa fazer observações sobre vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988. Em relação a estes, destacam-se duas situações: (i) a de servidores contratados sem a realização de concurso público; e (ii) a de servidores contratados com a realização de concurso público, pelo regime celetista, antes da instituição, pelo ente contratante, do regime jurídico único. 
 8.	A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
 
“REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existências, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.” (...)”.
 
 19.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
 20.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator